Tribunal: TJBA
Processo: 8120525-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8120525-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS, JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL

APELADO: MARIA ANACY DE ALENCAR LIBORIO e outros (3)

Advogado(s):ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
e
la Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
, em face do acórdão que
deu

provimento
à Apelação n°. 8120525-56.2020.8.05.0001,
manejada por Maria Anacy de Alencar Libório e Outras.

II. QUESTÃ
O

EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiad
o.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados pelos litigantes, inexistindo omissão a ser sanada.

5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 8120525-56.2020.8.05.0001, figurando como Embargante

a
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
,
sendo
Embargadas

MARIA ANACY DE ALENCAR LIBÓRIO E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.

Salvador, 3 de Junho de 2025.